Tribunal: TJPA
Processo: 0001228-08.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001228-08.2014.8.14.0049

APELANTE: ALAN DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0001228-08.2014.8.14.0049.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

APELANTE:
ALAN DA SILVA SOUSA
.

DEFENSOR PÚBLICO: SERGIO SALES PEREIRA LIMA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA. ALEGAÇÕES. ARMA PARCIALMENTE INOPERANTE. ATICIPIDADE AFASTADA. POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDENTE. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA FIXAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, vez que a decisão se encontra devidamente fundamentada, possuindo a arma apreendida com o apelante potencialidade lesiva comprovada por laudo pericial, não havendo, portanto, se alegar atipicidade de conduta
.

2. De acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi exasperada considerando apenas um vetor, porém com fundamentação genérica, merecendo rea
nálise
.

3. Pena-base redimensionada
para atender a dosimetria da pena
.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de julho de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Alan da Silva Sousa, através da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, nos autos da ação penal intentada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, impondo-lhe a sanção de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto (ID 13644680, fls. 01/04).

Em suas razões recursais, a defesa, alegando parcial inoperância da arma de fogo apreendida, vem requer a absolvição do apelante alegando atipicidade da conduta, ou, caso mantida a condenação, pugna pela reforma da dosimetria da pena-base imposta em razão da reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP (ID 13644681, fls. 05/08 e ID 13644682, fls. 01/02).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a manutenção,
in totum,
da r. sentença de piso, uma vez prolatada de acordo com as provas produzidas nos autos, em conformidade com as circunstâncias e gravidade do crime, tendo a pena sido fixada no
quantum
legal (ID 13644683, fls. 01/02).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, uma vez comprovada a potencialidade delitiva da arma de fogo, através de laudo pericial acostado aos autos, pelo que não merece prosperar a tese defensiva. Por outro lado, manifestou-se pelo acolhimento da reforma da dosimetria, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal, por inexistir elementos que demonstrem maior reprovação na conduta criminosa do apelante (ID 14334664).

É O RELATÓRIO.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME, DIANTE DA INOPERÂNCIA PARCIAL DA ARMA DE FOGO.

É cediço que o crime de porte de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, é um delito que se configura quando o agente porta uma arma de fogo sem autorização legal. A tipicidade do crime se refere à adequação da conduta do agente aos elementos descritos na lei para sua caracterização.

No caso em análise, a discussão gira em torno da configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo, tendo em vista que o laudo pericial atestou que a arma encontrada com o apelante se revelava parcialmente inoperante.

Ocorre que a lei não faz distinção entre armas de fogo operante e parcialmente inoperante, portanto, a simples posse ou o porte de uma arma de fogo, mesmo que parcialmente inoperante, pode ser suficiente para configurar o delito.

Cabe destacar, no entanto, que no caso em apreço, restou comprovado pelo Laudo Pericial de Balística (ID 13644665, fl. 05) que a arma apreendida em poder do apelante apresentava vestígios de ter efetuado tiros anteriores ao exame, e, ainda que não tenha sido possível precisar o momento em que se deu tal fato,
possuía potencialidade lesiva
, pois executava disparos eventuais, estando prejudicado tão somente sua automação, já que se trata de uma arma semiautomática.

Dessa forma, não há o que se falar em atipicidade do crime de porte de arma de fogo, mesmo estando a arma parcialmente inoperante.

Sobre o tema, assim se manifestou o STJ:

Ementa. HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. HIPÓTESE EM QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEIXARAM ASSENTADA A APTIDÃO DA ARMA APREENDIDA DE PRODUZIR DISPAROS. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER REVISTA NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA
.
DECISÃO. Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO ERASMO DE ALMEIDA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferido na Apelação Criminal n. 0002284-58.2015.8.19.0031. Consta dos autos que o Paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, como incurso no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 à pena reclusiva de 2 (dois) anos, no regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. Isso porque portava um revólver da marca Detective, calibre .32, de uso permitido. Irresignado, o Sentenciado interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido pelo Tribunal estadual nos termos do acórdão acostado às fls. 37-42.
No presente writ, alega a Parte Impetrante a atipicidade material da conduta do Paciente, sob a alegação de que a arma apreendida era incapaz de efetuar disparos, pois inoperantes o mecanismo de disparo em ação dupla e o de ação simples
. Requer, assim, a absolvição do Paciente. Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 63-69). É o relatório. Decido. De início, friso que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o crime de porte de arma de fogo consubstancia delito de perigo abstrato. Sobre o tema, destaco o seguinte precedente: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE OFENSIVA DO ARTEFATO COMPROVADA PELA PERÍCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. [...] 3. A conclusão das instâncias ordinárias se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. 4.
No caso, conquanto tenha sido reconhecido que a arma apresentava funcionamento anormal, a perícia efetivamente constatou que ela era eficiente para realizar disparos, sendo descabido, portanto, falar em reconhecimento da ausência de potencialidade ofensiva do artefato e, por consectário, em absolvição dos réus quanto à prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.
[...]" ( HC 576.849/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/06/2020; sem grifos no original.) Lado outro, na espécie, as instâncias ordinárias deixaram assentado que o dispositivo apreendido, ao contrário do alegado pela Parte Impetrante, encontrava-se apto a efetuar disparos, como se vê nos seguintes trechos da sentença e do acórdão impugnado, respectivamente: "Frise-se que a arma apreendida apresenta potencial vulnerante com capacidade para produzir disparos, conforme laudo de exame retificador em arma de fogo, às fls. 75-76. O acusado não possuía autorização legal ou regulamentar para portar a arma de fogo apreendida. Quanto à tese de crime impossível articulada pela defesa, no caso em tela, não há que se falar em impropriedade absoluta do objeto, eis que o laudo pericial (fls. 75-76) é seguro em afirmar a capacidade da arma de fogo em produzir disparos (tiros)." (fl. 27) "
Na espécie, embora o laudo pericial (que não sofreu impugnação oportuna pela Defesa) tenha apurado a inoperância de dois mecanismos de disparo, constatou, inequivocamente, que o artefato (um revólver calibre .32) se mostrava apto a produzir tiros, mediante 'recuo manual do cão seguido de sua liberação, ou seja, retorno livre do cão, conhecido como ação cowboy de tiro ou 'wild bunch
(faroeste)'(fls. 75-verso)." (fl. 41) Diante da conclusão de ofensividade da arma de fogo apreendida - premissa inalterável no âmbito estreito do habeas corpus, por demandar o revolvimento do quadro fático-probatório - não está demonstrada a figura do crime impossível. Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus. (STJ - HC: 598890 RJ 2020/0179695-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 12/02/2021) (grifei)

De modo que, não existe nada a ser reparado na decisão recorrida, que se sustenta por seus próprios e fartos fundamentos.

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que a decisão de piso se encontra devidamente fundamentada, afastando-se a

atipicidade de conduta.

03 – DA REFORMA DA DOSIMENTRIA DA PENA.

Sustenta o recorrente que o juízo de piso ao realizar a fixação da pena base, quando da análise dos vetores art. 59 do Código Penal, pontuou como elemento negativo a culpabilidade, entretanto, se utilizou de termos vagos e inespecíficos, inclusive que se confundem com os próprios elementos que compões o tipo penal.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 13644680, fl. 03):

(...)

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

(...)

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 02 (dois) ano e 03 (três) nesses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

(...)

De modo que, no

crime em tela, a pena-base foi fixada pelo juiz de piso em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e

53 (cinquenta e três) dias-multa, haja vista a valoração negativa de uma circunstância judicial relativa a culpabilidade.

Nos termos
da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

No entanto, da análise da dosimetria acima transcrita, observa-se que constam fundamentos equivocados, data máxima vênia, carecendo de correção, senão vejamos.

A culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não podendo ser confundida com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

No caso concreto, como bem argumentou o Ministério Público de 2º grau, o vetor culpabilidade não se mostra com fundamentação adequada, pois não apresenta qualquer indicação de que a conduta do réu merece maior reprovabilidade, pelo que a neutralizo.

De forma que, analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, e não havendo vetor negativado,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão
.
Cumulativamente e levando a situação econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 24 (vinte e quatro) dias-multa
,
correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Mantenho inalteradas a 2ª e 3ª fases dosimétricas, de modo que a condenação
resulta como concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Considerando o montante da pena aplicada ao recorrente e com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, estabeleço como regime inicial de cumprimento da pena o
ABERTO.

Mantem-se as demais condições estabelecidas na r. sentença de piso.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, julgo parcialmente procedente
à pretensão recursal para alterar
a dosimetria da pena do apelante que resulta em
02 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

É o voto.

Belém (PA),

de 03 de julho de 2023.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/07/2023